Tribunal: TJBA
Processo: 0013212-95.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-11-27
Data de publicação: 2022-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0013212-95.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CONSTRUTORA SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
JULIANA CASTRO DE ANDRADE GAVAZZA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGUIMENTO NEGADO. POSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) ATÉ PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE EMBARGOS, QUANDO SE TRATAR DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL OU FORMAL. SUBSTITUIÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 166, DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.O exame do presente agravo interno deve se restringir a averiguar se há similitude fática entre o caso tratado nos autos e o paradigma aplicado.

2. A matéria em questão, referente à impossibilidade de substituição do polo passivo da ação de execução de crédito tributário após a prolação de sentença em embargos, é idêntica à matéria examinada pela Corte Superior na sistemática do recurso repetitivo (Resp. n° 1045472/BA - TEMA 166), com julgamento definitivo de mérito.

3. Observo, neste particular, que o acórdão recorrido analisou a questão de forma aprofundada, ainda que em sentido contrário à pretensão do agravante, razão pela qual não há que se falar em contrariedade ao entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania em sede de Recursos Repetitivos.

4. Assim, deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso especial, porquanto em consonância com a tese firmada no julgamento do Tema n.º 166, pelo C. STJ.